Tribunal: TJDFT
Processo: 0752744-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, requerido por SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE. Na origem, a agravada requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado a pagar aos servidores públicos distritais a diferença de 84,32% relativa ao IPC de março de 1990, relativas ao Plano Collor, para o período de 1o de abril a 23 de julho de 1990. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que sobre a matéria haveria coisa julgada decorrente do mandado de segurança n. 2354/90 e embargos à execução n. 2004.00.2.003718-3, processados e julgados perante o Conselho Especial desta Corte e que tratariam do mesmo benefício. O juízo rejeitou a impugnação ao entendimento de que nestes autos a agravada busca o pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao período de 1o de abril a 23 de julho de 1990, enquanto o acórdão proferido no mandado de segurança teria assegurado a incorporação desses valores a partir da impetração em novembro de 1990. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação ao cumprimento de sentença. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para que seja reformada a decisão agravada, nos termos da fundamentação ora desenvolvida, reconhecendo-se a procedência integral da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da existência de coisa julgada havida nos autos do processo originário MS 2354/90 e embargos à execução n. 2004.00.2.003718-3, extinguindo-se sem julgamento de mérito” Dispensado o preparo, em razão da prerrogativa institucional da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de SEVERINA NOGUEIRA DE ANDRADE. Aduz o Impugnante, em breve síntese, que o pleito executório não merece prosperar, “ante a existência de coisa julgada”. Manifesta que “a presente execução, versando exatamente sobre o Plano Collor, já foi objeto de debate por meio do processo originário MS 2354/90 e embargos à execução n. 2004.00.2.003718-3 que tramitaram perante o Conselho Especial do TJDFT, já transitados em julgado”. Requer, além da condenação da Impugnada em litigância de má-fé, a declaração de extinção do cumprimento de sentença. Resposta à impugnação no ID 73115769. É o relato do necessário. Decido. Cumpre consignar, desde já, que razão não assiste ao Impugnante. Os §§ 1o e 2o do art. 337 do CPC dispõem que: § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Ora, uma ação é idêntica a outra se houver mesmas partes, pedido e causa de pedir. Conforme ID 66687196, o cumprimento de sentença individual diz respeito ao processo n. 39376/94, o qual não possui mesmo pedido da ação mandamental n. 2.354/90 (Para tanto vide ID 71129065- pág. 15). Naquele se busca diferenças salariais dos meses de abril a julho de 1990; enquanto neste[1], incorporação “a partir da impetração do mandamus”. Nesse contexto, não há que se falar em litispendência ou coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO integralmente a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Por corolário lógico, HOMOLOGO os cálculos de ID n. 66686394, assim como a metodologia utilizada pela parte exequente. Fixo honorários advocatícios em favor do patrono da exequente em 10%, haja vista a simplicidade da demanda, nos termos do enunciado da Súmula n. 345 do STJ. Defiro o pedido de destaque de honorários contratuais no precatório a ser expedido quanto ao crédito principal, com fundamento no art. 8o, § 2o[2] da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Condeno o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das custas finais, cuja exigibilidade resta suspensa em virtude do art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969. Preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação dos cálculos à Portaria GPR n. 7/2019. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para expedição de ofícios requisitórios.” Desta decisão foram opostos embargos de declaração que restaram desprovidos: “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 75267417 pelo DISTRITO FEDERAL em face da Decisão de ID 73307646, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Aduz o Embargante, em síntese, que a decisão embargada é contraditória, visto que "por meio de mera análise da petição inicial de ID 71129068 e acórdão de ID 71129067, é possível constatar que o Embargado obteve decisão de mérito favorável nos autos do MS 2354/90 (0002354-81.1990.8.07.0000) em que o concedeu o reajuste de 84,32%, conforme postulado". Manifesta que pela "petição inicial do referido mandado de segurança (ID 71129068), sobretudo por meios dos itens “10”, “13”, “14”, “16” que a pretensão é o pagamento da diferença salarial de 84,32% decorrente da Lei Distrital n. 38/89. O mesmo se diga em relação ao pedido ao final em que expressamente pleiteia o “pagamento ora em demanda, A PARTIR DO ATO LESIVO”. Ora, o ato lesivo ocorreu em março de 1990, quando o índice não foi pago ao Embargado, mesmo pedido realizado no cumprimento de sentença". Requer nesse sentido, o "conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios, para que lhe sejam atribuídos efeitos infringentes e reformada a decisão embargada nos termos da fundamentação ora desenvolvida, reconhecendo-se a procedência integral da impugnação ao cumprimento de sentença em razão da existência de coisa julgada havida nos autos do processo originário MS 2354/90 e embargos à execução n. 2004.00.2.003718-3, extinguindo-se sem julgamento de mérito o cumprimento de sentença, sob pena de violação à própria coisa julgada que se executa, enriquecimento sem causa". É a síntese do necessário. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022 do CPC No presente caso, a decisão embargada foi clara ao apontar que não há litispendência entre o processo n. 39376/94 e a ação mandamental n. 2354/90. Para tanto, transcreva-se: "Conforme ID 66687196, o cumprimento de sentença individual diz respeito ao processo n. 39376/94, o qual não possui mesmo pedido da ação mandamental n. 2354/90 (Para tanto vide ID 71129065- pág. 15). Naquele se busca diferenças salariais dos meses de abril a julho de 1990; enquanto neste, incorporação 'a partir da impetração do mandamus'". Como dito, no processo n. 39376/94 a base de cálculo das diferenças salariais dizem respeito aos meses de abril a julho de 1990, enquanto na ação n. 2.354/90 trata do tema incorporação e tão somente a partir da impetração. Ora, conforme ID 71129065 (documento juntado pelo próprio DISTRITO FEDERAL), a parte dispositiva do Acórdão n. 220.554 (embargos à execução n. 2004.00.2.003718-3 quanto à execução 2354/90) foi clara ao apontar: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os embargos para decotar dos valores a que fazem jus os embargados os valores referentes aos meses de abril a outubro de 1990 [...]". Logo, se houve decote aos meses anteriores à data da impetração (novembro de 1990) e o presente cumprimento de sentença diz respeito ao meses de abril a julho de 1990, não há que se cogitar, realmente, listispendência. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em breve análise dos autos principais, a agravante requereu o cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da diferença de 84,32%, relativa ao IPC do período de 16/02/1990 a 15/03/1990, incidente sobre a remuneração do período de abril a 27 de julho dos servidores substituídos. Senão vejamos: “SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR (84,32%). Na órbita da administração direta e autárquica do Distrito Federal, não houve incidência da Medida Provisória número 154/90 e da Lei número 8.030/90. O reajuste de vencimentos de funcionários do Distrito Federal, assegurado pela Lei local número 38/89, de acordo com o IPC, só veio a ser revogado pela Lei local número 117, de 23 de julho de 1990, quando o percentual de 84,32%, correspondente à inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de março de 1990, já constituía direito adquirido dos servidores públicos locais. Precedente do STF no RE número 159.228-1/DF, primeira turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, unânime, 23/08/94. Deferimento do reajuste de 84,32%, limitado, todavia, ao período de 01/04/90 até 23/07/90, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema (segunda Turma - AG/RE número 145.006-2-Rel. Min. Maurício Corrêa - unânime - 13/02/96). (Acórdão 86939, APC3904096, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CARMELITA BRASIL, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/1996, publicado no DJU SEÇÃO 3: 21/8/1996. Pág.: 14) Lado outro, quando do julgamento do mandado de segurança n. 2.354/90 MANDADO DE SEGURANÇA - CONHECIMENTO, SALVO EM RELAÇÃO ÀS IMPETRANTES SEM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUANTO A ESTAS - MÉRITO - SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPC DE MARÇO/90 (84,32%) INCIDENTE SOBRE OS SEUS VENCIMENTOS - ART. PRIMEIRO DA LEI 7.830/89 - REAJUSTE PELO PERCENTUAL IGUAL À VARIAÇÃO DO IPC VERIFICADA NO TRIMESTRE ANTERIOR - MEDIDA PROVISÓRIA 154/90, TRANSFORMADA NA LEI 8.030/90, QUE ADOTOU NOVA FORMA DE REAJUSTE DE VENCIMENTOS A PARTIR DE 01.04.90, SEM CONSIDERAR O IPC CONSUMADO EM 15.03.90 - DIREITO ADQUIRIDO (ART. QUINTO, XXXVI, CF) - PRECEDENTES - SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 62125, MSG235490, Relator: CAMPOS AMARAL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/11/1992, publicado no DJU SEÇÃO 2: 10/3/1993. Pág.: 7) Questão esclarecida no acórdão dos embargos à execução desse julgado e de no. 2004.00.2.003718-3: “PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR - INÉPCIA DA INICIAL - MÉRITO - TÍTULO JUDICIAL - MANDADO DE SEGURANÇA - REAJUSTE DE 84,32% - ORDEM DEFERIDA A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL - COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES - POSSIBILIDADE. Não há que se falar em inépcia da inicial de execução instruída com memória de cálculos que atende ao disposto nos arts. 604 e 614 do CPC. O direito dos embargados acha-se delimitado pela sentença executada, sendo incabíveis novos debates sobre questões já decididas e protegidas pelo manto da coisa julgada. Se a decisão executada concedeu aos embargados o direito à incorporação do índice de 84,32% aos seus vencimentos ou proventos, relativo ao IPC dos meses de janeiro, fevereiro e maço de 1990, a partir da impetração do mandamus, mas sem qualquer limitação temporal, o quantum devido a cada um deve ter como ponto de partida o valor corrigido em novembro de 1990, mês da impetração. Havendo reestruturação das carreiras dos exeqüentes, impõe-se a compensação dos reajustes concedidos a cada servidor. (Acórdão 220544, 20040020037183EME, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 1/3/2005, publicado no DJU SEÇÃO 3: 18/8/2005. Pág.: 77)” Portanto, embora ambos os julgados versem sobre o direito às diferenças remuneratórias relativas ao IPC de março de 1990, incidente sobre os vencimentos dos servidores públicos do Distrito Federal, tratam do pagamento de períodos diversos, não se vislumbrando neste momento a propalada ofensa à coisa julgada. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator